Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DE ALUGUÉIS POSTERIORES. INDEVIDOS. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos cobrados pela ré concernentes aos aluguéis da máquina leitora de cartões no valor deR$849,30 e na obrigação de não fazer novas cobranças e de não inscrever o nome da autora em órgãos de proteção de crédito, bem como pagar R$3.000,00 por danos morais. Em suas razões, em síntese, a parte recorrente sustenta a ausência de responsabilidade civil, ante a ausência de prática de ato ilícito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, como se verifica no caso. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Extrai-se dos autos que a parte autora firmou contrato de prestação de serviço de fornecimento de máquina de cartão de crédito e débito. Observa-se das tratativas que a autora requereu o cancelamento do contrato em 10.05.2022, conforme mensagens e e-mails (ID 50205945 – pág. 2/3), documentos que não foram impugnados pelo recorrente na forma do art. 341, do CPC. Somado a este fato, nota-se no extrato de faturamento do sistema da parte ré que os aluguéis continuaram a ser lançados de junho a dezembro de 2022, de modo que as alegações autorais de que não mais utilizava os serviços em junho de 2022 se mostra verossímel. Dessa maneira, conclui-se que os lançamentos após maio de 2022 são indevidos, não restando demonstrada a regularidade da cobrança de aluguéis a partir de junho/2022, ônus que lhe cabia à recorrente, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
V. Há entendimento consolidado de que a negativação indevida é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, reside no próprio fato e dispensa a prova da repercussão do evento na reputação da parte vitimada. A situação não se altera quando se trata de pessoa jurídica, pois é presumível o abalo à credibilidade e ao bom nome da pessoa jurídica indevidamente negativada, que, portanto, tem sua honra objetiva maculada. Precedente: "4. No caso de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedentes do c. STJ." (Acórdão 1399629, 07150589520218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022.). No mesmo sentido: (Acórdão 1269360, 07041876520198070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020.); (Acórdão 1172615, 07345649620178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019.); e (Acórdão 1042965, 07024754220168070005, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG-TAY NETO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017.)
VI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.